Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Direito civil. Resilição unilateral. Plataforma digital. Transporte. Passageiros. Legalidade. Danos. material e moral. Não configuração. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de recadastramento de motorista de aplicativo e reconhecimento de dano material e moral em decorrência de sua exclusão por apontamentos criminais em seu nome.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exclusão do apelante e a ocorrência de dano material e moral.

III. Razões de decidir
3. Os contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado podem ser extintos por resilição unilateral sem a necessidade de justificação desde que a outra parte seja devidamente notificada.
4. Os negócios jurídicos regidos pelo Direito Civil devem preservar a autonomia privada de acordo com a Lei no 13.874/2019 que instituiu a declaração de direitos de liberdade econômica e estabeleceu garantias de livre mercado.
5. A constatação de apontamentos criminais é justo motivo para exclusão de motorista de aplicativo de transporte de passageiros conforme as políticas de conduta da empresa. A ausência de conduta ilícita impede reconhecimento de dano material e moral.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A resilição unilateral de negócio jurídico relativo ao acesso à plataforma digital para o serviço de transporte de passageiros é direito potestativo da empresa de tecnologia e não ocasiona danos morais e materiais”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 13.874/2019; CC, arts. 402, 403, 473, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.144.902/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3.12.2024; TJDFT, APC no 0732353-71.2023.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.5.2025.